Tribunal: TJSP
Processo: 2268722-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM OUTRAS PRETENSÕES. DECISÃO QUE NEGOU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE, QUE SUSTENTA ESTAREM COMPROVADOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/2015.
AGRAVO INSUBSISTENTE. CONQUANTO ALGO GENÉRICA, A R. DECISÃO AGRAVADA AGIU COM PRUDÊNCIA AO NEGAR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, MESMO A DE FEIÇÃO CAUTELAR,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM OUTRAS PRETENSÕES. DECISÃO QUE NEGOU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE, QUE SUSTENTA ESTAREM COMPROVADOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/2015.
AGRAVO INSUBSISTENTE. CONQUANTO ALGO GENÉRICA, A R. DECISÃO AGRAVADA AGIU COM PRUDÊNCIA AO NEGAR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, MESMO A DE FEIÇÃO CAUTELAR, DEVENDO SE CONSIDERAR QUE A RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL OBJETO DA LIDE, CONSUBSTANCIADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA ENTRE AS PARTES, DEVE SER MELHOR DELINEADA, SOBRETUDO DIANTE DOS EFEITOS QUE SE PROJETARAM A PARTIR DE ADITIVOS CONTRATUAIS ENVOLVENDO A COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES.
PROCESSO QUE, ESTANDO AINDA EM UM AMBIENTE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO DISPONDO O JUÍZO DE ORIGEM DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO MAIS CONSISTENTES, NÃO PERMITE QUE SE IDENTIFIQUE A PROBABILIDADE DE QUE EXISTA O DIREITO SUBJETIVO INVOCADO PELA AGRAVANTE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.